Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MEIO DO SISTEMA SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com objetivo de assegurar o direito de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil previu diversos mecanismos destinados a compelir o devedor a cumprir a obrigação, dentre os quais a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC).
3. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018).
3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é, a priori, providência que compete ao credor, não podendo pretender, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.